Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-07.2012.8.11.0105
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000897-07.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAQUE MORAES DE SOUZA - CPF: 013.914.551-69 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CREDIBEL PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 69.141.539/0001-67 (APELADO), VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - CPF: 788.638.051-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIBEL PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 69.141.539/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), IZAQUE MORAES DE SOUZA - CPF: 013.914.551-69 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE CONSTATADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS – ART. 85, §2o, DO CPC –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

E
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

É do réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contraída gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

O valor da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por dano moral é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Quando há condenação, o percentual da verba honorária recai sobre o montante estabelecido a esse título (art. 85, §2o, do CPC).

“Se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra”
(STJ, REsp 2088636/PR).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“3. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na petição inicial, para o fim de, resolvendo o mérito (artigo 487, I, do CPC):

a)
confirmar
a liminar anteriormente deferida;

b)
declarar
a inexistência dos débitos indicados na inicial, nos seguintes valores: 1) no valor de R$ 20.259,90 (vinte mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), ordenada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A; 2) no valor de R$ 13.238,37 (doze mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), ordenada pelo Banco Credibel S/A; e 3) no valor de R$ 22.344,31 (vinte e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), ordenada pelo Banco Finasa BMC S/A;

c)
condenar
os requeridos BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO FINASA BMC S/A e BANCO CREDIBEL S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) CADA a título de danos morais ao autor, corrigidos monetariamente pela média aritmética entre o INPC/ IGP-DI, contados da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, da data da inclusão no cadastro de inadimplentes.

De outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos deduzidos em face da requerida SERASA S/A e, nos termos do art. 487, I, do CPC, igualmente o faço com resolução do mérito.

Condeno os requeridos BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO FINASA BMC S/A e BANCO CREDIBEL S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 1/3 para cada, e de honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pela média aritmética entre o INPC/IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do trânsito em julgado, uma vez que a base de cálculo já estará atualizada.

Finalmente, condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da requerida SERASA S/A, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o

trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o tempo de trâmite do processo, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pela média aritmética entre o INPC/IGP-DI, a partir do ajuizamento (Súmula n. 14 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado.

Tendo em vista que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, suas obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de inexistir a situação de insuficiência, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, § 3o)”.

O
réu
alega que a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes decorre do descumprimento da obrigação prevista no Contrato de Financiamento n. 36.7.610375-7, portanto agiu em exercício regular de direito, o que extingue o dever de indenizar. Acrescenta que o autor não “
apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta
”.

Pugna pela reforma da sentença, para a improcedência da demanda. Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia

definida para o dano moral.

Por fim, pede que os juros referentes a essa condenação incidam a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões no ID. 220259208.

O
autor
argumenta que o montante estabelecido para o dano moral é insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida. Busca o arbitramento em quantia não inferior a 10 vezes o valor de cada inscrição indevida.

Diz também que o parâmetro utilizado para os honorários sucumbenciais é equivocado, pois a demanda não visa somente à condenação em dano moral, mas também à declaração da inexistência do débito. Pleiteia que sejam calculados com base no montante atribuído à causa.

Apesar de devidamente intimados, os réus não ofereceram contrarrazões (ID. 220259209).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega que, ao tentar retirar um talão de cheques na agência bancária, tomou conhecimento de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes em razão de débito de R$20.259,90 com o Banco Bradesco S/A, R$13.238,37 com o Banco Credibel S/A e R$22.344,31 com o Banco Finasa BMC S/A, com os quais afirma, porém, que nunca realizou nenhum tipo de financiamento, empréstimo ou dívida.

Na contestação, o réu Banco Bradesco S/A argumenta que o apontamento restritivo é proveniente do não cumprimento da obrigação prevista em Contrato de Financiamento devidamente assinado.

Depois de intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o autor pugnou pela realização de perícia grafotécnica e oitiva de testemunhas, enquanto o réu postulou o julgamento antecipado da lide.

Importante ressaltar que a anotação nos órgãos de proteção ao crédito é incontroversa nos autos, e é do réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC).

Contudo, são claras as diferenças das assinaturas constantes nos documentos pessoais e na procuração do autor com as que aparecem na proposta de financiamento do Banco Bradesco (ID. 220259181). Confira-se:

Além disso, o autor comprovou que residia e estudava em Colniza (MT) na época da celebração da avença (ID. 220259181, p. 107 a 110).

Assim, é evidente que não realizou a contratação e que é imotivada a negativação do seu nome, sendo devida a reparação pleiteada.

No que se refere ao valor, tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes. Não pode causar enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Os R$5.000,00 estipulados na sentença para cada réu não cumprem esses requisitos e estão abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes. Logo, comportam majoração.

E por se tratar de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da data do evento danoso, e não da condenação (Súmula 54 do STJ).

No que tange aos honorários advocatícios, o autor pugna pelo arbitramento sobre o valor da causa.

O art. 85, §2o, do CPC define a base de cálculo e a ordem a ser seguida para a fixação.

Nestes autos houve a cumulação de pedidos, a qual se classifica como própria e simples, hipótese em que é “
possível a procedência simultânea de todos os pedidos
”, que, todavia, são independentes entre si.

Assim, consoante entendimento do STJ, “
havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC
”.

Portanto, no caso concreto a pretensão declaratória e a indenizatória devem ser tratadas como Ações distintas, de modo que a base de cálculo tem ser considerada separadamente, para evitar o fracionamento de demandas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1.
Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais
, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos.3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC
.6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).7. Recurso especial conhecido e não provido
”. (STJ - REsp 2088636 PR 2023/0268971-8, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-3-2024, Terceira Turma, DJe de 7-3-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu
e
dou parcial provimento ao Recurso

do autor
para majorar o valor do dano moral, devendo cada um dos réus (Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco Finasa BMC S/A e Banco Credibel S/A) arcar com R$10.000,00, bem como estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja aplicada para cada um dos pedidos de forma autônoma, como se fossem Ações distintas.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para
17%

sobre o proveito econômico
no que se refere à
pretensão declaratória
(o

Banco Bradesco S/A arcará com esse percentual sobre R$20.259,90; o Banco Credibel S/A, sobre R$13.238,37; o Banco Finasa BMC S/A, sobre R$22.344,31, todos com as devidas atualizações). No que concerne à
pretensão indenizatória
,

cada réu pagará ao advogado do autor 17% dos R$10.000,00 fixados para a
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024